Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o réu estava praticando o crime de tráfico de drogas, não há provas cabais e irrefutáveis nesse sentido, sendo válida também a versão de que o réu não tinha ciência da mochila contendo maconha e uma balança de precisão encontradas no interior do galinheiro, no terreno externo de sua residência, um lote aberto, sem cercas ou muros, em região de mata e de livre acesso, próximo a um ponto de tráfico de entorpecentes.
2. Havendo dúvida razoável a respeito da autoria do crime de tráfico de entorpecentes, cabível a absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Os policiais apresentaram versão firme e coesa, tanto na Delegacia como em juízo, no sentido de que, acionados por uma vizinha com a informação de que o acusado e outros vizinhos a estariam ameaçando e jogando pedras em sua residência, compareceram ao local e procederam à abordagem dos indivíduos apontados pela vítima, porém, o réu resistiu de forma violenta, tentando desferir uma cotovelada em um dos agentes, sendo necessário contê-lo e algemá-lo. Imperiosa a manutenção da condenação pelo delito de resistência, artigo 329 do Código Penal.
4. Não havendo motivação concreta na sentença para a manutenção da prisão cautelar com base no crime de resistência, e tendo-se operado a absolvição do acusado quanto ao delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a revogação da prisão preventiva.
5. Recurso parcialmente provido.